Tribunal: CARF
Processo: 10920.904228/2013-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.904228/2013-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.778 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
NN EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório

Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/RPO.
Trata-se de Despacho Decisório emitido em 04/09/2013 (fl. 28), rastreamento
064318750, que confirmou parcialmente as parcelas de credito demonstradas no
PER/DComp n° 40227.09697.291010.1.7.02-9085, ano-calendário 2008, oriundo de
saldo negativo de IRPJ, conforme quadro abaixo.
(...)
A manifestante foi cientificada do Despacho Decisório em 13/09/2013 (fl. 35).
Inconformada, apresentou, em 14/10/2013, a manifestação de inconformidade de fls. 2
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.904228/2013-75
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.778 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.904228/2013-75

e 3, acompanhada dos documentos de fls. 4 a 21, onde traz as seguintes razoes de
defesa:
[..]
1.2.
Em que pese o Despacho Decisório apresentado, demonstrara a
REQUERENTE, que a decisão emanada do mesmo, não pode ser colocada como
definitiva, pois esta vinculada a decisão de outro processo ainda carente de definição
pela Autoridade Administrativa.
1.3.
Como bem se poderá observa do Detalhamento do Despacho Decisório
(Doc. Anexo), os valores não homologados, fazem parte de outras PERD COMP's,
ainda carentes de decisão.
1.4.
Tal assertiva se comprova, com o Protocolo da Manifestação de
Inconformidade (Doc. Anexo), protocolada em 08 de setembro de 2.010, ainda sem
reposta.
2. DO REQUERIMENTO:
"Ex positis" e por tudo quanta foi descrito, embasado por elementos
probatórios apensados ao processo, requer:
a.
Seja dado acolhimento a presente, como instrumento bastante para
manifestar a inconformidade, de forma tempestiva;
b.
Seja declarada suspensa eventual cobrança do debito, sem vista do
credito supostamente não homologado, ate a definição dos processos vinculados já
em tramite;
c.
No mérito seja efetivada a Compensação em sua totalidade, extinguindo
o debito tributário;

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RPO,
conforme acórdão n. 14-70.542, de 11 de outubro de 2017 (e-fl. 114).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 119, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente na sequência (destaques do original).
Diz que “...esta Autoridade Fiscal [DRJ/RPO]reconhece que o crédito discutido
nesse processo, no valor de R$ 13.611,17, correspondente a soma dos meses de Janeiro, março e
abril do ano de 2007, depende de decisão em outro processo administrativo de n°
10920.916977/2009-69.”
Aduz que “... relativamente ao processo administrativo n° 10920.916977/2009-69,
a REQUERENTE não concorda com o Acordão n° 1470.485, motivo pelo qual protocolou em
01/11/2017 Recurso Voluntario, ainda sem resposta, a fim de comprovar que o credito e
procedente.”
Argumenta que “...a decisão de não reconhecimento do crédito constante no
Acordão n° 14-70.542 não pode ser colocada como definitiva, pois esta vinculada a decisão do
processo administrativo n° 10920.916977/2009-69.”
Em conclusão, requer preliminarmente que seja declarada a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário em tela até o deslinde do processo n° 10920.916977/2009.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.778 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.904228/2013-75

Por último, requer a confirmação do crédito postulado e a homologação das
compensações da DCOMP em comento e de todas as seguintes originadas do mesmo crédito
tributário.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O ora Recorrente teve negado pelo Despacho Decisório de e-fls. 28 o
reconhecimento de direito creditório a título de saldo negativo de IRPJ, constante do
PER/DCOMP no 40227.09697.291010.1.7.02-9085, decisão corroborada pelo acórdão recorrido.
O único argumento apresentado em sede recursal é no sentido de que a decisão
recorrida não poderia ser colocada como definitiva, pois está vinculada a decisão do processo
administrativo n° 10920.916977/2009-69.
O processo n° 10920.916977/2009-69 – no qual discute-se o suposto crédito
pretendido e que também estava sob a relatoria deste julgador – foi julgado em sessão anterior
desta 2a TE, mediante acórdão que ostentou a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP. INEXISTÊNCIA DE LIDE
ADMINISTRATIVA E INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS JULGADORES.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
DE JURISDIÇÃO FISCAL DO CONTRIBUINTE.
Por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de
retificação/cancelamento de PER/DCOMP é de competência exclusiva da
Unidade de jurisdição fiscal do contribuinte, não constituindo a Manifestação
de Inconformidade e o Recurso Voluntário meios compatíveis à veiculação de
pedido dessa natureza.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.778 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.904228/2013-75

Ano-calendário: 2007
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. DEDUTIBILIDADE DE IRRF
NA
APURAÇÃO
DO
IRPJ.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
TRIBUTAÇÃO
DA
RECEITA
SUBMETIDA
À
RETENÇÃO.
CABIMENTO.
A dedutibilidade do IRRF sobre aplicações financeiras e rendimentos de capital
na apuração do IRPJ condiciona-se à comprovação da tributação da receita
financeira submetida à retenção.
Aplicação da Súmula CARF n. 80.

Como se nota, o recurso manejado no processo n° 10920.916977/2009-69 foi
improvido, motivo pelo qual o argumento do Recorrente não prospera.
Nesse quadro, é de se negar provimento ao recurso, eis que ausentes os requisitos
de liquidez e certeza do crédito pleiteado exigidos pelo artigo 170 do CTN1.

Dispositivo
Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.778 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.904228/2013-75

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital